Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-69.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800059-69.2024.8.14.0091

APELANTE: RENATO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13º, do Código Penal), com pena fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa alegou ausência de provas da materialidade e da autoria, sustentando a possibilidade de outra pessoa ter sido a agressora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao recorrente, notadamente diante da alegação de dúvidas quanto à origem das lesões e possível autoria por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais e por fotografias compatíveis com os relatos da vítima. A ausência de perícia nas imagens não invalida sua força probatória, especialmente no contexto da Lei Maria da Penha, que admite diversos meios de prova.

4. A autoria foi firmemente atribuída ao recorrente com base no depoimento claro, coerente e minucioso da vítima, corroborado pelos demais elementos dos autos.

5. A versão defensiva de que terceiro seria o autor das agressões é meramente especulativa e destituída de prova, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável.

6. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica com outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Fotografias e laudos médicos não submetidos a exame pericial formal podem ser considerados válidos como prova da materialidade, nos termos do art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 129, §13º; CPP, art. 397, III; Lei nº 11.340/06, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.8.2023; STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta dos autos que, no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 23 horas, no município de Salvaterra, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Mayara da Silva Rodrigues, causando-lhe lesões corporais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia
sua absolvição com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas robustas da autoria e da materialidade delitivas, argumentando que as lesões podem ter sido causadas por terceira pessoa presente na residência da vítima, e que as fotografias juntadas pela vítima não foram submetidas à perícia, levantando dúvidas sobre a origem dos supostos ferimentos e, consequentemente, sobre a própria materialidade do delito imputado (ID
25110037)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a condenação encontra amparo em provas idôneas, destacando que a materialidade restou comprovada por meio do depoimento judicial da vítima, que descreveu minuciosamente a agressão sofrida, sendo seus relatos coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, sobretudo por fotografias de suas lesões. Invoca a idoneidade das fotografias como meio de prova
com base no art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha,
“serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por

hospitais e postos de saúde”.
Rechaça a tese de dúvida quanto à autoria e a alegação de que uma terceira pessoa poderia ser a autora das agressões, por considerar tal argumento meramente especulativo e sem lastro probatório (ID 26222993).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, reafirmando que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação (ID 26489543).

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A materialidade do crime está robustamente demonstrada por um conjunto probatório que vai além da mera alegação da vítima. O Laudo de Exame de Lesão Corporal acostado ao processo (ID 25109983 - Pág. 17) atestou a existência de hematomas nas regiões do braço, da perna e das costas da vítima, além de manchas avermelhadas em seu pescoço, apesar de indicar que não houve ofensa à sua integridade corporal. As descrições ali contidas são plenamente compatíveis com as agressões físicas relatadas e as fotografias das lesões (ID 25109984).

A defesa alega a imprestabilidade do laudo por não ter atestado, expressamente, que houve ofensa à integridade física da vítima, e das fotografias, por ausência de perícia. Tal argumento, contudo, não prospera. A jurisprudência tem admitido a comprovação da materialidade por meio de elementos probatórios diversos do exame de corpo de delito direto, como prontuários médicos, fotografias das lesões e, principalmente, a palavra firme e coerente da vítima, mormente quando essa prova é corroborada por outros indícios.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART . 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

A Lei Maria da Penha, inclusive, tem previsão legal no mesmo sentido. De acordo com o artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
"serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"
. Isso significa que, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, esses documentos podem ser utilizados para comprovar a materialidade das lesões ou agressões sofridas pela vítima, sem a necessidade de um exame de corpo de delito formal.

No caso concreto, o laudo pericial e as fotos, mesmo sem a perícia específica, corroboram a versão apresentada pela vítima em juízo, de que o apelante a agrediu com socos, tapas, enforcamento e ainda com golpes de faca desferidos próximos ao se rosto, não deixando dúvidas quanto à materialidade.

A autoria delitiva é outro ponto central da irresignação defensiva. O apelante, em seu interrogatório judicial, negou as agressões e aventou a possibilidade de uma terceira pessoa ter sido a real agressora, buscando desviar a responsabilidade. No entanto, a análise do conjunto probatório revela que a palavra da vítima, robustecida pelos demais elementos, é suficiente para imputar a autoria ao apelante.

A vítima, em seu depoimento judicial, detalhou com clareza e coerência os fatos ocorridos. Ela narrou que estava separada do réu há cerca de um mês e meio e que, na noite do fato, um outro homem estava em sua residência. Ao notar isso, o apelante teria batido na janela, adentrado à casa pela janela, e, ao ver a presença do outro indivíduo, esperou que ele saísse para então iniciar as agressões. A vítima relatou que pediu para o apelante parar, mas ele não cedeu, retirando-se apenas quando se cansou. Ademais, a vítima mencionou que, posteriormente, a irmã do apelante a procurou para saber o que havia acontecido, pois o apelante mencionou que queria se matar.

A alegação de que uma terceira pessoa poderia ser o verdadeiro agressor não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas. Ao contrário, o próprio apelante admitiu ter estado na casa da vítima e ter visto outra pessoa lá, embora tenha negado ter praticado qualquer agressão. A hipótese levantada pela defesa de que a vítima estaria protegendo o suposto terceiro agressor, imputando falsamente os fatos ao ex-companheiro por ciúmes, é meramente especulativa, desprovida de qualquer fundamento fático nos autos.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando os crimes ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas presenciais diretas da agressão em si. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a força probatória dos relatos da ofendida em delitos desta natureza, desde que sejam consistentes, coerentes e corroborados por outros elementos. No presente caso, o depoimento da vítima é precisamente assim, detalhado, firme e, como demonstrado, alinhado com os vestígios físicos apresentados.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

A alegação da defesa de que a irmã do apelante negou em juízo ter visto lesões na vítima não encontra respaldo nos documentos apresentados. O contexto dos autos indica que a irmã do apelante foi procurá-la para saber do ocorrido, pois o apelante teria dito que queria se matar, o que demonstra o envolvimento de terceiros na dinâmica familiar, tornando seu depoimento fragilizado e incapaz de suscitar dúvida sobre o que restou comprovado por meio da palavra da vítima, do laudo e das fotografias das lesões.

Assim, a materialidade e a autoria restam devidamente comprovadas nos autos. A mera alegação de que outra pessoa poderia ter cometido o crime, desprovida de qualquer substrato probatório, não é suficiente para afastar a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 25/09/2025